Tribunal: TJDFT
Processo: 0002466-93.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002466-93.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ITALO ALMEIDA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSO POR EMPREGADO DE EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL PARA A DESCRITA NO ART. 301, § 1o, DA MESMA NORMA. 1. Para a configuração do crime previsto no art. 301, § 1o, do Código Penal, exige-se que a vantagem obtida em razão da falsificação do atestado ou certidão tenha natureza pública. 2. A conduta de apresentar atestado médico falso, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, à empresa privada, a fim de justificar o não comparecimento ao serviço, subsume-se ao tipo penal descrito no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 297, 301, §1o, e 304, todos do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito previsto no artigo 301, §1o, do CP. Pede, alternativamente, caso não entenda a desclassificação pretendida, que a condenação se dê apenas quanto ao uso de documento falso, previsto no artigo 304 do CP, ante a falta de provas de que tenha fabricado o documento usado. Pugna, ainda, pela absolvição do artigo 297 do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 297, 301, §1o, e 304, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028